Tribunal: TJPA
Processo: 0801648-10.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801648-10.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA NETO OLIVEIRA

AGRAVADO: OSMARINA DA SILVA MIGUEL FILOMENO, FLAVIO MIGUEL FILOMENO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801648-10.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA NETO OLIVEIRA

ADVOGADO: NATALIA LUIZA MORAES VASQUES - OAB/PA 32.948

AGRAVADO: OSMARINA DA SILVA MIGUEL FILOMENO

DEFENSORIA PÚBLICA: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

AGRAVADO: FLAVIO MIGUEL FILOMENO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse de imóvel, ante a ausência de demonstração do esbulho, mantendo determinação de abstenção de edificação ou alienação do bem pelos agravados, sob pena de multa diária .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela liminar de reintegração de posse, especialmente quanto à comprovação da posse e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 561 do CPC dispõe que: “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”, impondo a demonstração cumulativa dos requisitos para a concessão da tutela possessória .

4.

O art. 373, I, do CPC estabelece que: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”, atribuindo à agravante o dever de comprovar a posse e o esbulho alegados .

5.

Os documentos apresentados, consistentes em contrato particular de compra e venda e recibos de pagamento, evidenciam a aquisição do bem, mas não demonstram o efetivo exercício da posse, requisito essencial à tutela possessória .

6.

A ausência de comprovação imediata da posse e do esbulho impede a concessão da tutela de urgência, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial aplicado ao caso .

7.

A jurisprudência citada estabelece: “A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua posse e o esbulho, requisitos essenciais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC. Os documentos apresentados, por si sós, não são suficientes para comprovar as alegações da exordial”, reforçando a necessidade de prova robusta para o deferimento da medida .

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela liminar em ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC. 2. O ônus da prova quanto à posse e ao esbulho incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Documentos que apenas demonstram a aquisição do imóvel não suprem a prova do exercício da posse. 4. A insuficiência probatória impede o deferimento da tutela possessória de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I (“O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”) e 561 (“Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse [...] ou a perda da posse [...]”).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000982-67.2017.8.14.0029, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.12.2024 (“A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua posse e o esbulho [...] Os documentos apresentados, por si sós, não são suficientes para comprovar as alegações da exordial”).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801648-10.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA NETO OLIVEIRA

ADVOGADO: NATALIA LUIZA MORAES VASQUES - OAB/PA 32.948

AGRAVADO: OSMARINA DA SILVA MIGUEL FILOMENO

DEFENSORIA PÚBLICA: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

AGRAVADO: FLAVIO MIGUEL FILOMENO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA AUXILIADORA NETO OLIVEIRA
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória

prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Castanhal- Pará, que indeferiu a liminar de reintegração de posse segundo dispositivo visualizado :

Em s
eguida, o MMº. Juiz proferiu a seguinte DELIBERAÇÃO:
INDEFIRO a liminar de reintegra
çã
o de posse do im
ó
vel, ante a ausência de demonstração do alegado esbulho. Contudo, determino que os requeridos se abstenham de fazer alguma edificação do imóvel, bem como vende-lo, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Abro o prazo de 15 dias, contados em dobro para cada requerido, para os requeridos apresentarem contestação, sob pena de revelia
. Partes intimadas em audiência. E nada mais havendo para registro, mandou o MM. Juiz encerrar o presente Termo.
( PJe Id 162605523 – RtMtPosse 0810596-27.2025.814.0015)

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

posse anterior devidamente comprovada;

b.

esbulho ocorrido no mês 01.2025, que desconsiderado pelo julgador;

c.

posse legítima comprovada;

d.

existência do contrato de compra e venda

do imóvel celebrado por seu genitor e o pagamento do bem por si realizada;

e.

decisão que ignorou provas documentais idôneas e convergentes e

f.

presença dos requisitos do art. 561 do CPC.

Ao final, requer:

a.

Concessão da tutela de urgência recursal e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

33359786).

À minha relatoria em 27.01.2026, por distribuição.

Pedido de concessão de

tutela recursal indeferido.( Pje
ID
33411776
).

Contrarrazões não

apresentadas.( PJe ID 35126109).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0801648-10.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA NETO OLIVEIRA

ADVOGADO: NATALIA LUIZA MORAES VASQUES - OAB/PA 32.948

AGRAVADO: OSMARINA DA SILVA MIGUEL FILOMENO

DEFENSORIA PÚBLICA: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

AGRAVADO: FLAVIO MIGUEL FILOMENO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos

de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio com os seguintes destaques:

Artigo 561 do CPC
- Requisitos à reintegração de posse

Art. 561
. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Artigo 373, I, do CPC – Encargo Probatório

Art. 373
. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Para que o interdito possessório seja concedido em decisão imediada, compete à Agravante
MARIA AUXILIADORA NETO OLIVEIRA
a necessária prova dos requisitos eleitos no art. 561 do CPC.

Compreensão adotada pela doutrina, citando-se Leonardo Carneiro da Cunha:

3. Requisitos
. Para que se conceda a tutela provisória, é preciso que o autor alegue e comprove os requisitos do art. 561. Não feita a prova, a tutela provisória será indeferida. Ao longo do procedimento, é possível que o autor faça a prova e obtenha a tutela final, mas a tutela provisória depende da comprovação imediata desses requisitos. O autor precisa comprovar a posse, que é o requisito fundamental e comum a qualquer tutela possessória. Também precisa comprovar a turbação ou o esbulho, bem como a data da turbação ou do esbulho, fundamental para caracterizar a “força nova”, sem a qual não se pode ter concedida a tutela provisória.
[1]

Intelecção adotada pela jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, em destaque:

Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Ação de reintegração de posse. Posse. Esbulho.
Ausência de comprovação. Ônus da prova. Art. 561 do cpc. Improcedência mantida
. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, sob o fundamento de que a autora não comprovou a sua posse e o esbulho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou os requisitos necessários para a reintegração de posse, especialmente a posse e o esbulho.

III. Razões de decidir

3. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua posse e o esbulho, requisitos essenciais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC. Os documentos apresentados, por si sós, não são suficientes para comprovar as alegações da exordial.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em ação de reintegração de posse, a ausência de comprovação da posse e do esbulho impõe a improcedência do pedido”.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, Arts. 333, I e 561. CC, Arts. 1.196 e 1.210.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000982-67.2017.8.14.0029 -
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
- 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-12-03). O destaque é meu.

A prova que se exige a obter a reintegração almejada

é da posse, que emana o contado direto ou indireto de
MARIA AUXILIADORA NETO OLIVEIRA

com o imóvel sob enfoque
.

Logo, o contrato particular de compromisso de compra e venda e os recibos de pagamento apresentados pela Agravante no PJe Ids 33359788 e 33359789 apenas revela que o bem foi comprado e pago por
MARIA AUXILIADORA NETO OLIVEIRA,
porém não indica o exercício da posse que, segundo os termos acima, exige

a prova suficiente da medida.

Tal não ocorre nesta etapa inicial da demanda ante a insuficiência probatória que exibiu.

Dessarte, a Interlocutória objurgada permanecerá irretocável porque agendada com os ditames legais e alinhado à jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA a não exigir maiores digressões.

Ante o exposto, conheço

e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para manter inalterada a decisão combatida

conforme fundamentos esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente

remessa do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025 . 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. pág.950. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 23 abr. 2026.

Belém, 19/05/2026